Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-25.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DESPROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova.
2. Ao contrário do alegado pela Defesa, o acervo probatório é robusto para manter a condenação do acusado pela prática dos crimes de violação de domicílio, durante o período noturno (art. 150, § 1o, do Código Penal), tendo sido preso em flagrante delito.
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma no momento que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Por se tratar de pena de detenção, impõe-se a adequação do regime inicial para o semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.